Tribunal: TJDFT
Processo: 0700015-66.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDAS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS RECONHECIDA NA SENTENÇA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO QUE NÃO CORRESPONDE AO VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, diante do reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo, em razão de valor dos contratos superarem o teto dos juizados especiais. O recorrente pretende a reforma da sentença, para que seja declarada a competência do juizado especial cível, sob o argumento de que proveito econômico não ultrapassa o limite legal. Caso este pedido não seja acolhido, pede a remessa dos autos ao juízo competente.

II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 37637769).

III. Analisando os autos, verifica-se que o valor da causa ultrapassa o limite de 40 salários mínimos indicado no art. 3o, inciso I, da Lei no 9.099/95. Com efeito, a parte autora busca a devolução de valores indevidamente descontados de sua conta-salário, a declaração de prescrição de suas dívidas, a exclusão do cadastro de inadimplentes e a condenação do banco réu ao pagamento de danos morais.

IV. Colhe-se do artigo 291 do CPC que o princípio orientador do valor da causa é o do conteúdo econômico, de modo que deve se aproximar da melhor forma possível do real proveito econômico, ainda que não seja imediato. Nesse aspecto, a ação ajuizada pelo recorrente objetiva o reconhecimento da prescrição, a qual, apesar de não significar a inexistência do débito, afasta sua exigibilidade judicial e extrajudicial. Assim, nas ações em que se discute a prescrição de dívida, o valor da causa deve correlacionar-se, também, ao montante nominal do débito, sem incidência de encargos moratórios, na forma do que preconiza o art. 292, inciso II, do CPC. As Turmas Recursais do Distrito Federal possuem entendimento pacificado no sentido de que para aferir a competência dos Juizados Especiais em razão do valor da causa, deve ser observado o proveito econômico perseguido. No caso dos autos, os documentos juntados demonstram que o débito ultrapassa em muito o valor das causas do Juizado, portanto, correta a sentença que declarou a incompetência dos Juizados Especiais e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Ademais, ao contrário do procedimento comum regulado pelo CPC, a Lei 9.099/95 determina que será extinto o processo quando inadmissível o procedimento por ela regulado, não sendo possível, pois, a remessa do feito para uma vara cível comum. Cuida-se de instituto estranho ao rito processual dos juizados especiais.

V. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Custas e honorários pelo recorrente vencido, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça que ora lhe defiro.

VI. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.